Tribunal: TJMT
Processo: 1005603-96.2024.8.11.0007
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005603-96.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO NASCIMENTO BEZERRA GALINDO - CPF: 014.445.751-20 (APELANTE), ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 087.688.676-46 (ADVOGADO), ELOIZIO MARTINS WOLF - CPF: 034.825.001-00 (APELADO), RAFAEL GOMES NETO - CPF: 009.853.131-02 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO - CPF: 007.280.931-03 (ADVOGADO), KAROLINE EVELYN MARTINS E SILVA - CPF: 043.591.731-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA EM RAZÃO DE COMUNICAÇÃO DE AMEAÇA À AUTORIDADE POLICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPUTAÇÃO FALSA DOLOSA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. MULTA AFASTADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença
proferida em
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, fundada na alegação de denunciação caluniosa decorrente do acionamento da Polícia Militar, fato que culminou em abordagem do autor, condução à delegacia, lavratura de termo circunstanciado, além de suposta exposição de sua imagem e despesas com contratação de advogado.

2.
A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a litigância de má-fé do autor, aplicou multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da causa e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. Há duas questões em discussão: i) saber se a comunicação feita pelo réu à autoridade policial caracteriza denunciação caluniosa apta a gerar responsabilidade civil por danos morais e materiais; e
ii
) saber se estão presentes os requisitos para a condenação do autor por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. A responsabilidade civil exige a presença de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade, conforme os
arts
. 186 e 927 do CC.

5
. O conjunto probatório não demonstra que o réu tenha agido com dolo de imputar fato sabidamente falso ao autor ao acionar a autoridade policial.

6
. Documentos oficiais registram a apreensão de dispositivo de choque no veículo do autor, circunstância que, associada ao histórico de conflito entre as partes, afasta a conclusão de que a comunicação tenha consistido em relato deliberadamente inverídico.

7
.

Eventuais consequências da atuação policial, como abordagem ou condução à delegacia, decorrem da avaliação funcional dos agentes públicos e não podem ser automaticamente imputadas ao réu sem prova de participação direta.

8
. Inexistente a comprovação do ato ilícito, não se configura o dever de indenizar por danos morais ou materiais.

9
. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa prevista no art. 80 do CPC, o que não se verifica quando a parte apenas apresenta versão fática posteriormente rejeitada pelo Juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação do autor por litigância de má-fé, mantida a improcedência dos pedidos indenizatórios.

Tese de julgamento:
“1. A comunicação de fato potencialmente ilícito à autoridade policial não configura denunciação caluniosa nem gera responsabilidade civil quando ausente prova de imputação falsa dolosa. 2. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa prevista no art. 80 do CPC, não sendo suficiente a improcedência da pretensão deduzida em juízo.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
. 80 e 1.007.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Bruno Nascimento Bezerra Galindo
em virtude da sentença
proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos
da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face de
Eloizio
Martins Wolf
, que julgou improcedentes os pedidos formulados, na inicial, reconheceu a litigância de má-fé do Autor e fixou multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, em favor do Requerido,
e o condenou
ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consignando que as custas já foram recolhidas.

Em suas razões recursais,
o
Apelante sustenta, em síntese,
os elementos dos autos demonstram que foi vítima de denunciação caluniosa praticada pelo Apelado, o que lhe causou danos materiais e morais.

Argumenta que a cobrança de
couvert
artístico ocorreu sem informação prévia, clara e ostensiva, de modo que sua recusa ao pagamento não configurou conduta ilícita, além de afirmar que a prova oral e documental não ampara a conclusão adotada na sentença quanto à suposta postura intimidatória no estabelecimento.

Alega, ainda, que os vídeos e demais documentos juntados aos autos infirmam a versão acolhida pelo
Juiz
de origem, pois não evidenciam comportamento ameaçador, tumulto ou intimidação por parte do Apelante, tampouco demonstram que ele utilizou arma de choque para ameaçar o Apelado.

Relata que portava apenas uma lanterna de choque, objeto distinto de arma
Taser
de uso restrito, e que inexiste prova de alteração dolosa da verdade dos fatos, razão pela qual também impugna a condenação por litigância de má-fé.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

Nas contrarrazões,
o
Apelad
o
pugna
pelo desprovimento do Recurso.

Determinei a intimação do Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento do preparo
recursal
em dobro, nos termos do
art
. 1.007 do Código de Processo Civil, em razão da
falta
de comprovação do preparo,
visto
que a guia juntada correspondia a depósito judicial, e não à guia própria de preparo
recursal
de Apelação Cível.

Juntado o comprovante do recolhimento do preparo em dobro.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Bruno Nascimento Bezerra Galindo
ajuizou
Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Materiais
em face de
Eloizio
Martins Wolf
, alegando que foi falsamente acusado de ameaça pelo Requerido, o que resultou em abordagem policial, condução à delegacia, representação criminal e instauração de Termo Circunstanciado, tudo em contexto de represália após desentendimento anterior ocorrido no estabelecimento comercial de propriedade do réu.

Sustenta que, em 22/10/2023, compareceu à Bulls Grill Espetaria, ocasião em que foi surpreendido com cobrança de taxa de serviço e couvert ar
tístico, valores que reputou abusivos por ausência de informação prévia, clara e ostensiva.

Argumenta que, ao retornar ao local em 19/03/2024, teve atendimento recusado e foi advertido de que seria preso caso voltasse ao estabelecimento, ao passo que, em 22/03/2024, ao ir ao local apenas para buscar uma amiga, foi surpreendido com a chegada da polícia, acionada pelo requerido, que lhe imputou falsamente conduta criminosa.

Relata que os policiais nada encontraram em seu poder e, após busca no veículo, localizaram uma lanterna de choque para defesa pessoal, a qual, segundo afirma, não se confunde com arma
taser
de uso restrito.

Aduz que a falsa imputação deu causa à sua prisão, à instauração de procedimento criminal, à exposição pública de sua imagem, à circulação de vídeos e notícias sobre o fato na cidade, além de despesas com contratação de advogado para acompanhamento na delegacia e ajuizamento de produção antecipada de provas.

Por fim, requereu a procedência dos pedidos para condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ou em montante a ser arbitrado pelo Juízo, bem como indenização por danos materiais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescida de juros e correção monetária.

Em contestação,
Eloizio
Martins Wolf alegou que os fatos não ocorreram como narrado na petição inicial. Sustentou que a cobrança de couvert artístico era previamente informada no estabelecimento e que o Autor protagonizou episódios de desentendimento e comportamento provocativo em ocasiões anteriores, inclusive com porte e acionamento de arma de choque. Acrescentou que, no dia 22/03/2024, limitou-se a acionar a polícia em razão do receio gerado pela conduta do demandante, sem qualquer interferência na abordagem ou na prisão realizadas pelos agentes públicos
.

Defendeu, ainda, que agiu em exercício regular de direito ao comunicar fato que reputou criminoso à autoridade policial, afastando a prática de denunciação caluniosa e a configuração de dano moral ou material indenizável, motivo por que pugnou
pela
total improcedência dos pedidos.

A Juíza
a quo
julgou improcedentes
os pedidos formulados, na inicial, reconheceu
a litigância de má-fé do Autor e fixou multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado
da causa, em favor do Requerido, e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consignando que as custas já foram recolhidas.

Inconformad
o
,
o
Autor

interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia
recursal

consiste em verificar a existência de responsabilidade civil decorrente de suposta denunciação caluniosa e a legitimidade da condenação por litigância de má-fé
.

A configuração da responsabilidade civil pressupõe
a presença concomitante de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade, nos termos dos
arts
.
186 e 927 do Código Civil
.

No caso, a pretensão indenizatória foi fundada na alegação de que o
R
equerido teria imputado falsamente ao autor a prática de ameaça, ao acionar a autoridade policial.

Contudo, o conjunto probatório não autoriza concluir, com o grau de certeza exigido na esfera civil, que o requerido tenha agido com dolo de imputação sabidamente falsa. Os elementos dos autos revelam ambiente de animosidade entre as partes desde o episódio relacionado à cobrança de couvert artístico, contexto que culminou em sucessivos desentendimentos.

As partes convergem quanto à ocorrência de três episódios: o conflito inicial no estabelecimento, o retorno do autor em 19/03/2024 e o comparecimento em 22/03/2024, ocasião em que o requerido solicitou a presença da polícia. A divergência recai sobre o significado desses fatos e sobre a natureza do objeto portado pelo autor.

Embora o
A
utor sustente que carregava apenas uma “lanterna de choque” e que jamais proferiu ameaça, os documentos oficiais registram que, após a abordagem policial, foi encontrado em seu veículo objeto descrito como “arma
Taser
choque DYP-928 TYPE”, conforme boletim de ocorrência e termo de exibição e apreensão. Essa circunstância não comprova a prática de ameaça, mas fragiliza a tese de que o requerido tenha inventado fato absolutamente inexistente.

O ponto juridicamente relevante não reside na nomenclatura comercial do artefato apreendido, mas na verificação de eventual falsidade deliberada da comunicação feita às autoridades. Sob essa perspectiva, o acervo probatório não demonstra que o requerido possuía ciência inequívoca da inexistência de qualquer situação potencialmente ameaçadora.

Ao contrário, o registro do Termo Circunstanciado de Ocorrência indica que o autor portava dispositivo de choque no interior de seu veículo no momento da abordagem, circunstância que, somada ao histórico de conflito entre as partes, fornece base fática suficiente para explicar a postura cautelar do proprietário do estabelecimento.

Para a caracterização da denunciação caluniosa apta a gerar dano moral, exige-se a comprovação de que o denunciante agiu com dolo ou má-fé, ciente da inocência do acusado.
Esse
elemento subjetivo não se encontra demonstrado nos autos. A existência do objeto mencionado nos registros policiais afasta a conclusão de que a comunicação tenha consistido em relato sabidamente inverídico.

Também não se estabelece nexo causal entre o acionamento da polícia e todos os danos posteriormente alegados pelo autor, como a forma da abordagem policial, a condução à delegacia, a divulgação informal de imagens ou
as despesas
advocatíci
a
s. A atuação policial decorre de avaliação funcional própria dos agentes públicos que atenderam à ocorrência. Nos limites do acervo probatório, o requerido limitou-se a comunicar situação que reputou potencialmente ameaçadora.

Eventuais excessos na abordagem, exposição indevida da imagem ou irregularidades procedimentais não podem ser automaticamente imputados ao requerido sem demonstração de participação direta, induzimento ou conluio, circunstâncias que não foram comprovadas.

A alegação de que o Requerido possuiria “influência policial” também não encontra suporte probatório autônomo. Trata-se de narrativa reiterada pelo
A
utor, desacompanhada de elementos capazes de demonstrar interferência pessoal do requerido na atuação dos agentes públicos.

O histórico de conflito relacionado à cobrança de couvert artístico igualmente não conduz, por si só, à conclusão de que o chamado à polícia constituiu represália ilícita. A existência de animosidade entre as partes não substitui a demonstração do elemento subjetivo indispensável à configuração da denunciação caluniosa.

Dessa forma, embora os autos revelem ambiente de conflito e ressentimento, não há prova segura de que o requerido tenha noticiado fato sabidamente inexistente com o propósito deliberado de prejudicar o
A
utor. Ausente a comprovação do ato ilícito, não há fundamento para condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Pelas mesmas razões, também não procede o pedido de ressarcimento dos honorários contratuais despendidos para acompanhamento na delegacia e para o ajuizamento de produção antecipada de provas, pois tais despesas foram apresentadas como consequência direta da suposta denunciação caluniosa, fato que não restou demonstrado.

Todavia, diverso é o desfecho quanto à litigância de má-fé.

A sentença concluiu que o
A
utor teria falseado a verdade dos fatos ao afirmar que portava apenas uma lanterna, quando, na realidade, carregava arma de choque do tipo
Taser
, motivo pelo qual lhe aplicou multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. Com a devida vênia, esse capítulo da decisão não merece subsistir.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa enquadrável em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Não basta que a parte sustente versão fática posteriormente rejeitada ou formule pretensão julgada improcedente. Exige-se prova de deslealdade processual manifesta, alteração intencional da verdade ou utilização abusiva do processo.

No caso, não se identifica esse quadro. A distinção estabelecida pelo
A
utor entre “arma
Taser
” e “lanterna de choque” não se revela, por si só, absurda ou conscientemente fraudulenta. Trata-se de linha argumentativa apresentada na própria
A
pelação, acompanhada da alegação de que o
Taser
, em sentido técnico, constitui equipamento controlado, ao passo que o objeto apreendido corresponderia a artefato diverso, embora capaz de produzir descarga elétrica.

Ainda que
essa
tese não conduza ao acolhimento do pedido indenizatório, não autoriza a conclusão de que o
A
utor tenha agido com propósito deliberado de induzir o
J
uízo em erro.

A improcedência do pedido indenizatório decorre da
falta
de prova suficiente do ato ilícito imputado ao
R
éu, e não da constatação de que o
Requerente
teria inventado fatos ou manipulado deliberadamente a realidade.

Ao contrário, é incontroverso que houve conflito anterior entre as partes, que a autoridade policial foi acionada pelo
R
equerido, que ocorreu abordagem do
Requerente
e que houve apreensão de artefato em seu veículo, com instauração de procedimento. Nesse contexto, a provocação do Poder Judiciário, ainda que não acolhida, não configura comportamento temerário.

Também não se mostra suficiente, para justificar a sanção por má-fé, a referência feita na sentença à recusa inicial do
A
utor em pagar o couvert artístico.
A eventual irregularidade dessa conduta insere-se em debate de natureza consumerista

e não autoriza presumir falta de lealdade processual nesta ação indenizatória.

Assim, a solução juridicamente adequada consiste em manter a improcedência dos pedidos iniciais, por
falta
de comprovação do ato ilícito imputado ao Réu, com afastamento da condenação por litigância de má-fé, ante a inexistência de prova de dolo processual.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Recurso
, tão somente para afastar a condenação do Autor por litigância de má-fé e a multa de 5% (cinco por cento) fixada na sentença
.

Mantenho inalterados os demais termos da sentença.

Por fim, ao caso não se aplica a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, diante do provimento parcial do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026